Tribunal: STF
Processo: RE 1259832
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMUNIDADE DO ART. 195, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FUNDAÇÃO PÚBLICA. REQUISITOS DA LEI Nº 12.101/09. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. A imunidade prevista no § 7º do art. 195 da Constituição Federal estende-se a entidades estatais, instituídas e mantidas pelo Poder Público com a finalidade de promover a assistência social, ainda que se trate de pessoa jurídica de direito privado. 2. É a partir da natureza jurídica de entidade de direito público da embargante (Fundação Pública) que decorrem o seu caráter beneficente e a sua utilidade pública, bem como a ausência de fins lucrativos e a aplicação integral de seus recursos na atividade, isto é, o atendimento aos requisitos materiais para o gozo da imunidade. 3. O fato de não dispor do CEBAS não constitui óbice ao reconhecimento do seu direito ao gozo da imunidade tributária, em atendimento ao próprio postulado normativo-aplicativo da razoabilidade. 4. É cediço que a imposição dos ônus processuais deve pautar-se pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 3º, I; 97; e 195, §§ 3º e 7º, todos da CF. Sustenta que: (i) “a Turma afastou os artigos 1º e 29 da Lei 12.101/2009, sem que para tanto fosse declarada a inconstitucionalidade dos dispositivos pelo colegiado competente, nos termos do artigo 97 da CF”; (ii) “a demandante não atende aos requisitos legais para o gozo da imunidade pretendida”; (iii) “a isenção/imunidade prevista no art. 195, §7º, da CF, regulamentada pela Lei Federal Nº 12.101, de 2009, não abarca as pessoas jurídicas de direito público”.
    A pretensão recursal não merece prosperar. 
    Quanto à alegada violação ao art. 97 da Constituição, ressalta-se que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não se deve confundir interpretação de normas legais com a declaração de inconstitucionalidade dependente da observância da cláusula de reserva de plenário. Nessa linha, veja-se o ARE 723.052, julgado sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio, assim ementado: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO reserva DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de Plenário artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova, também não servindo à interpretação de normas estritamente legais. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé”. 
    No caso, o Tribunal de origem apenas realizou interpretação sistemática com o intuito de alcançar o verdadeiro sentido da norma, sem que houvesse qualquer declaração de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. Assim, não há que falar em ofensa ao art. 97 da Constituição.
    O Tribunal de origem consignou o seguinte:
    “Para fazer a jus à imunidade deve restar comprovado pela parte o preenchimento dos requisitos previstos no art. 55 da Lei nº 8.212/91. 
    O art. 55 da Lei nº 8.212/91 prevê: 
    'I - seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito Federal ou municipal; 
    II - seja portadora do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três anos; 
    III - promova a assistência social beneficente, inclusive educacional ou de saúde, a menores, idosos, excepcionais ou pessoas carentes; 
    IV - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores, remuneração e não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer título; 
    V - aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais apresentando, anualmente, ao órgão do INSS competente, relatório circunstanciado de suas atividades.' 
    Posteriormente, adveio a Lei 12.101, de novembro de 2009. Ela dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social e regula os procedimentos de isenção de contribuições para a seguridade social. Revogou o artigo 55 da Lei 8.212/91 e passou a dispor sobre os requisitos (à imunidade) e sobre o processo de certificação. Saliente-se que a Lei 12.101/09, além de tratar dos requisitos para a imunidade das entidades de assistência social, dispõe também sobre a isenção das entidades que atuam nas áreas de saúde e de educação, devendo estas cumprirem os mesmos requisitos estabelecidos no seu art. 29. 
    Sobre as entidades de assistência social, são os seguintes dispositivos que cabem ser citados: 
    (…)
    Da exposta análise legislativa acerca dos requisitos materiais e do processo de certificação, se percebe que a atual lei, qual seja, a Lei 12.101/2009, incorporou e ampliou os requisitos antes previstos no artigo 55 da Lei 8.212/91. E mais, ao dispor (§ 1º do artigo 21) que a entidade interessada na certificação deverá apresentar, juntamente com o requerimento, todos os documentos necessários à comprovação dos requisitos (à imunidade), na forma do regulamento, se oficializou a presunção de que - uma vez concedido CEBAS - os demais requisitos (à concessão da imunidade) estão satisfeitos. Cabe ao Fisco demonstrar - em juízo - que isso não é verdade. 
    O caso em apreço tem uma peculiaridade, vez que a embargante constitui Fundação Pública instituída em 2001, criada após a expropriação, pelo Município de Erechim, das cotas do então denominando Hospital Santa Terezinha, ocorrida ainda em 1994. 
    Diante do caráter público da Fundação embargante, não há de fato possibilidade de registro no Conselho Nacional de Assistência Social e concessão de Certificado de Entidade Beneficente. O artigo 18, III, da Lei n° 8.742/93 previa a concessão do CEBAS somente às instituições privadas, in verbis: 
    Art. 18. Compete ao Conselho Nacional de Assistência Social: 
    ... 
    III - observado o disposto em regulamento, estabelecer procedimentos para concessão de registro e certificado de entidade beneficente de assistência social às instituições privadas prestadoras de serviços e assessoramento de assistência social que prestem serviços relacionados com seus objetivos institucionais; (Grifei.) 
    Com as alterações promovidas pela Lei n° 12.101/2009, não houve alteração neste quadro: 
    ‘Art. 1°. A certificação das entidades beneficentes de assistência social e a isenção de contribuições para a seguridade social serão concedidas às pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, reconhecidas como entidades beneficentes de assistência social com a finalidade de prestação de serviços nas áreas de assistência social, saúde ou educação, e que atendam ao disposto nesta Lei.’
    Tecidas essas considerações, reitera-se: na falta de regramento específico acerca dos requisitos formais para a obtenção, pelas entidades beneficentes de direito público, da imunidade do artigo 195, § 7°, da CF, aplica-se o disposto no artigo 55 da Lei n° 8.212/91, inclusive após a entrada em vigor do artigo 29 da Lei n° 12.101/2009, apenas no que couber.”
    Nesse contexto, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame da legislação infraconstitucional pertinente. No mesmo sentido, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 789.211-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia)
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURIDADE SOCIAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O ENQUADRAMENTO DE PESSOA JURÍDICA COMO ENTIDADE ASSISTENCIAL PARA FINS DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 459. RE 642.442. OFENSA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI OU DE ATO NORMATIVO. MANTIDA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.060.741-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma)
    Não divergem desta compreensão as seguintes decisões monocráticas com trânsito em julgado: RE 765.851 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 1.096.662, Rel. Min. Marco Aurélio; RE 1.084.637, Rel. Min. Celso de Mello.
    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 459 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese de julgamento: “A questão do preenchimento dos requisitos legais para enquadramento de pessoa jurídica como entidade beneficente de assistência social, para fins de imunidade tributária, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.
    Publique-se. 
          Brasília, 1º de fevereiro de 2021
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator